Tribunal: TJES
Processo: 5007485-22.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007485-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ISAURA BESSA PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5007485-22.2023.8.08.0014

RECORRENTES:
VALE S.A.; SAMARCO MINERAÇÃO S.A.; BHP BILLITON BRASIL LTDA

RECORRIDO:
ISAURA BESSA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO NOTÓRIO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM NA CIDADE DE MARIANA-MG. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM E DOS REJEITOS DE MINÉRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PELA LEI N 14.010/2020. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1. Em síntese, a parte autora alega que sofreu com lesões imateriais, em decorrência da contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos minerários oriundos do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais.

2. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou as requeridas ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida BHP BILLITON BRASIL LTDA., pugnando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, sua ilegitimidade passiva e ausência de comprovante que comprove a legitimidade ativa da autora. No mérito, defende a inexistência de danos morais.

Recurso inominado da parte requerida SAMARCO MINERAÇÃO S.A., defendendo, de mesmo modo, a ocorrência da prescrição

Recurso inominado da parte requerida, VALE S.A., alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição. No mérito, sustenta que deve-se adotar o prazo prescricional de 3 anos, uma vez que a autora não pode ser considerada consumidora por equiparação.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. É sabido que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão (EDCL Resp 1452445-PR). No caso em comento, o início do prazo prescricional, de forma diversa do que foi afirmado em sentença, tem início somente na data de 26 de outubro de 2018, conforme Termo de Compromisso firmado pela requerida junto ao Ministério Público Federal, Estadual de Minas Gerais e do Espírito Santo:

ARTIGO PRIMEIRO. As EMPRESAS e a FUNDAÇÃO RENOVA reafirmam, conforme a legislação brasileira, o TTAC, o TAP e seu aditivo, e o TAC Gov, sua obrigação, de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018.

6. Ademais, importa destacar que no caso em tablado, a autora é tida como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável a esta, portanto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para reparação civil. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE DESASTRES AMBIENTAIS - PRAZO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a caracterização da prescrição intercorrente é necessário o transcurso do lapso temporal necessário à configuração do instituto, que deve ser contado a partir do fato gerador da pretensão do interessado. - Considerando que a parte autora alega ser uma das vítimas do desastre ambiental de Brumadinho, o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, explorada pela Vale, configura grave falha na prestação de serviços. - O regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que a reparação ora discutida decorre, em tese, de falha na prestação de serviços. - A caracterização da parte autora como consumidora por equiparação (bystander), impõe a aplicação da teoria da actio nata e do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, como previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. - O ajuizamento da ação civil pública para defesa de direito difuso e coletivo interrompe o prazo prescricional para ações individuais, sendo que, com o trânsito em julgado das referidas ações coletivas, iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional aplicável, repise-se, cinco anos, de acordo com a legislação aplicável à hipótese. - Recurso provido. Decisão cassada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.155500-4/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 25/09/2023, publicação da súmula em 26/09/2023) (sem grifos no original)

7. Também é relevante para a avaliação da prescrição no presente caso a Lei nº 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) durante o período da pandemia do coronavírus. O referido dispositivo legal, em seu artigo 3º, estipula o impedimento ou a suspensão do curso do prazo prescricional a partir da data de sua promulgação, 12 de junho de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. Isso resultou em uma extensão dos prazos extintivos por mais 140 dias. Desse modo, o fim do prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização foi o dia 14 de março de 2024 (140 dias após a data 26 de outubro de 2023), como pode se observar, a data da propositura da ação foi 18 de outubro de 2023, ou seja, não está caracterizada a prescrição da pretensão autoral.

8. Não há o que se falar em ilegitimidade passiva da BHP, uma vez que, em conjunto da outra requerida VALE, é uma das sócias responsáveis pela SAMARCO, terceira requerida. Portanto, é evidente sua parcela de responsabilidade pelos danos causados pelo rompimento da barragem.

9. Nos autos, constata-se que a parte autora demonstrou residir, no período dos fatos, em Colatina, utilizando-se da água proveniente do Rio Doce, na época comprometida, por meio do serviço público responsável (SANEAR), conforme documento de id. 10879964. Diante disso, é cabível o reconhecimento do direito da parte autora à indenização pelos danos morais decorrentes da interrupção no fornecimento de água. Importante destacar que a interrupção de um serviço essencial possui o potencial de causar impactos psicológicos ao usuário (STJ; AgRg-AREsp 518.470; Proc. 2014/0118322-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 20/08/2014), especialmente quando se trata de um recurso fundamental para a higiene pessoal, hidratação, limpeza doméstica e preparo de alimentos.

10. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)